Tribunal: TJES
Processo: 5000196-90.2023.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000196-90.2023.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILSON BARBOSA SAO TEAGO
RECORRIDO: EXPRESSO UNIAO LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5000196-90.2023.8.08.0029

EMBARGANTES:
EXPRESSO UNIAO LTDA e
GILSON BARBOSA SAO TEAGO

EMBARGADOS:
GILSON BARBOSA SAO TEAGO e
EXPRESSO UNIAO LTDA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE E ERRO MATERIAL. NÃO CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que não conheceu de recurso inominado e manteve a sentença de improcedência. A parte autora alega tempestividade por ausência de publicação formal, enquanto a parte ré aponta erro material na fixação de honorários advocatícios sobre o "
valor da condenação
" em sentença de improcedência.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a tempestividade dos embargos de declaração da parte autora, considerando o Enunciado 85 do FONAJE; (ii) avaliar a existência de erro material no acórdão embargado quanto à base de cálculo da verba honorária.

RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos da parte autora são manifestamente intempestivos, pois o prazo nos Juizados Especiais flui da data do julgamento em sessão para a qual a parte foi regularmente intimada via pauta, conforme o Enunciado 85 do FONAJE.

Configura-se erro material a fixação de honorários sobre o valor da condenação quando a sentença mantida é de improcedência, devendo a base de cálculo ser ajustada para o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos do autor não conhecidos. Embargos da ré conhecidos e providos.

Tese de julgamento:
1. O prazo para recorrer de decisão de Turma Recursal flui da data do julgamento, sendo desnecessária nova publicação individualizada se a parte foi intimada da pauta. 2. Constatado erro material na base de cálculo dos honorários, deve-se adequar o dispositivo para que incidam sobre o valor da causa na ausência de condenação pecuniária.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/1995, arts. 38, 48 e 55;

CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

FONAJE, Enunciado nº 85.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID. 16075937 por
EXPRESSO UNIAO LTDA,
Embargos de Declaração opostos ao ID. 18344801 por GILSON BARBOSA SAO TEAGO, ambos

em face de acórdão proferido nestes autos ao ID. 16065522, que à unanimidade, não conheceu do recurso interposto pelo ora embargado, mantendo a sentença de piso por seus próprios fundamentos.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: a embargante
EXPRESSO UNIAO LTDA
sustenta que, embora a sentença de mérito tenha sido de improcedência (portanto, sem condenação em valor), o acórdão fixou a verba honorária em
"10% sobre o valor da condenação"
.

De igual modo, a parte autora,
GILSON BARBOSA SAO TEAGO,
opôs embargos de declaração ao ID. 18344801, sustentando a tempestividade do recurso sob o argumento de que o acórdão de ID. 16065522 ainda não teria sido formalmente publicado. Alega que a ciência inequívoca da decisão não ocorreu, de sorte que o protocolo realizado em 25/02/2026 estaria em pleno respeito ao prazo legal, buscando, no mérito, a reforma do julgado para sanar supostas omissões.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

De plano, no que tange aos aclaratórios opostos pela parte autora sob id n° 18344801, verifico que estes não ultrapassam o juízo de admissibilidade por manifesta intempestividade.

Conforme se extrai dos autos, o acórdão embargado foi proferido em 19/09/2025, operando-se a ciência inequívoca da parte pelo decurso do prazo de intimação eletrônica no portal.

É imperativo destacar que o rito dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da celeridade e informalidade. Nesse sentido, o Enunciado 85 do FONAJE estabelece de forma cristalina que o prazo para interposição de recursos se inicia a partir da data do julgamento, in verbis:

ENUNCIADO 85
– O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro – São Luis/MA).

No caso em tela, a pauta de julgamento da 9ª Sessão Virtual da 3ª Turma Recursal, ocorrida em 19/09/2025, foi devidamente disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 04/09/2025:

A ciência do ato decisório, para fins de contagem de prazo recursal nos Juizados, aperfeiçoou-se com a disponibilização da certidão de julgamento e do acórdão subsequente à sessão de julgamento para a qual a parte fora regularmente intimada via pauta. A contagem do prazo, portanto, fluiu em conformidade com o que estabelece o Enunciado nº 85 do FONAJE.

A alegação de ausência de publicação formal e individualizada não socorre o embargante, uma vez que o hiato de cinco meses entre a prolação da decisão e o protocolo do recurso em 25/02/2026 afronta a preclusão temporal e a celeridade processual. Assim,
não conheço do recurso do autor.

Por outro lado
, compulsando os autos, quanto ao
s embargos opostos pela
requerida sob id n° 16075937, verifico que realmente houve erro material no dispositivo do julgado quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.

Ao fixar a verba sobre o valor da condenação quando a sentença não possui condenação pecuniária, o acórdão acabou por contrariar a realidade fática dos autos e tornar o comando, neste ponto, inexequível.

Destarte, a fim de sanar o erro material e o vício apontado, procedo à devida correção, com a consequente modificação no dispositivo do julgamento, para
estipular que os honorários incidam sobre o valor atualizado da causa, nos te
rmos do que prevê o artigo 55 da Lei n 9.099/95
.

Diante de tais considerações, onde se lê:

“
Diante dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a ausência dos pressupostos imprescindíveis para sua admissibilidade. Condeno o recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.”

Leia-se:

"Diante dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a ausência dos pressupostos imprescindíveis para sua admissibilidade. Condeno o recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo autor (GILSON BARBOSA SAO TEAGO) e
CONHEÇO
dos embargos opostos pela requerida (EXPRESSO UNIÃO LTDA) e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, apenas para sanar o erro material no dispositivo, nos termos acima delineados.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)